Tribunal: TRF3
Processo: 0010764-14.2017.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
111/740)

0010764-14.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:30/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78168

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO I, DA LEI No 8.137/90. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO. CONCURSO FORMAL MANTIDO. PENA DE MULTA. REAJUSTADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. INDEFERIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA PROVIDO EM PARTE.

1. Materialidade e autoria comprovadas.

2. Não incidência da causa supralegal excludente de culpabilidade relativa à inexigibilidade de conduta diversa. Dificuldades financeiras não comprovadas, ônus pertencente à defesa, nos termos do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

3. Para a caracterização dos tipos descritos no artigo 1o, inciso I, da Lei 8.137/90, exige-se tão somente o dolo genérico, sendo dispensável um especial fim de agir.

4. Dosimetria. Diante de decisão r

Inteiro teor:
111/740)

0010764-14.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:30/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78168

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO I, DA LEI No 8.137/90. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO. CONCURSO FORMAL MANTIDO. PENA DE MULTA. REAJUSTADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. INDEFERIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA PROVIDO EM PARTE.

1. Materialidade e autoria comprovadas.

2. Não incidência da causa supralegal excludente de culpabilidade relativa à inexigibilidade de conduta diversa. Dificuldades financeiras não comprovadas, ônus pertencente à defesa, nos termos do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

3. Para a caracterização dos tipos descritos no artigo 1o, inciso I, da Lei 8.137/90, exige-se tão somente o dolo genérico, sendo dispensável um especial fim de agir.

4. Dosimetria. Diante de decisão recorrida que determine indevidamente a incidência do artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/90, mostra-se possível ao Tribunal, mediante provimento parcial do recurso, afastar a causa de aumento, mas determinar a majoração da pena na primeira fase da dosimetria, sem que se configure, ainda que indiretamente, reforma em prejuízo da defesa.

5. Por ter havido a sonegação de diversos tributos (Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, PIS, CSLL e COFINS), está caraterizado o concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal). A omissão gerou a sonegação de vários tributos, vinculados e não vinculados, e assim prejuízo a órgãos, entidades e finalidades diversas do Estado.

6. Pena de multa reajustada seguindo os critérios de fixação da pena privativa de liberdade.

7. Indeferido pedido da Procuradoria Regional da República de execução provisória da pena, considerando que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento concluído no dia 07 de novembro de 2019, alterou o entendimento anteriormente firmado, julgando procedentes as Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, de modo que ficou consignado a constitucionalidade da regra disciplinada no Código de Processo Penal de que é necessário o esgotamento de todas as possibilidades de recursos, ou seja, o trânsito em julgado da ação, para que seja dado início ao cumprimento da pena.

8. Apelação da defesa provida em parte.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, dar parcial provimento ao recurso da defesa de Welerson Barbosa Santos, mantido o reconhecimento do concurso formal de crimes, para diminuir a pena aplicada e torná-la definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/10 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena corporal e em prestação pecuniária de 15 salários mínimos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.